Tribunal: TJES
Processo: 0021967-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021967-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JOSE CARVALHO FILHO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APTIDÃO PARA LASTREAR A EXECUÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 784, III, do CPC, consubstancia título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

2.
O termo de adesão assinado pelo devedor e duas testemunhas, contendo todas as informações pertinentes ao negócio jurídico (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas, quantidade de parcelas), bem como acompanhado de contrato de financiamento e instruído com planilha de cálculo, amolda-se à hipótese legal do art. 784, III, do CPC, tratando-se de título apto a lastrear a execução.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença de fl. 69, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu o feito pela inépcia da inicial, ante a suposta ausência de título executivo hábil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que a execução estaria lastreada em termo de adesão firmado pela parte devedora, além de 02 testemunhas, estando por isso preenchidos todos os requisitos do art. 784, III do CPC.

Ainda, pontua estarem preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entendo que razão assiste à Apelante ao afirmar que o Termo de Adesão que instrui a presente execução de título extrajudicial se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do CPC, na medida em que assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, bem como porque devidamente previstas todas as condições relativas ao negócio jurídico (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem ao contratado a adequada ciência de seus termos, estando, ademais, acompanhado de contrato de financiamento.

Destaco, ademais, que este entendimento vem sendo adotado por esta eg. Corte de Justiça em casos similares, envolvendo, inclusive, a mesma exequente, como se vê, por todos, dos seguintes arestos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016465-18.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES, Data: 20/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007426-60.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato. 2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES, Apelação cível n.º 5007431-94.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Des. (Substituto) Luiz Guilherme Risso. Julgado em 10.08.2023).

Não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial, destacando-se que as discussões aventadas pelo apelado, em contrarrazões, sobre máculas na avença e acerca do montante exequendo deverão ser objeto de cognição na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE DOU
PROVIMENTO
para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)